Tribunal: CARF
Processo: 10783.906610/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906610/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.284 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO
DE INFORMAÇÕES EM DCTF. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DE CAIXA PARA
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE CONSULTA No
106/2016.
CONCESSIONÁRIA.
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. VALORES REGISTRADOS NA CONTA CVA
Identificado que a redução base de cálculo do imposto decorreu de
procedimento de reapuração fiscal para alteração do regime de caixa para
competência, é imperioso reconhecer a liquidez e certeza do direito creditório
do contribuinte, concessionária distribuidora de energia elétrica, independente
da comprovação de tributação dos valores excluídos no período em questão, o
que deverá ser objeto de procedimento próprio e específico.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que
votaram por negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.281, de 14 de dezembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10783.906609/2018-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro
Cardoso, e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906610/2018-40
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, por meio da qual o
contribuinte pretendeu a utilização de crédito tributário decorrente de um pagamento indevido de
estimativa mensal.
Por meio do despacho decisório eletrônico, a Delegacia da Receita Federal em
Vitória não homologou a compensação pretendida tendo em vista que o aludido crédito teria sido
utilizado integralmente para a quitação da estimativa mensal do período, de modo que não
inexistiria crédito disponível para efetuar a compensação ora pretendida.
Em face do referido despacho decisório eletrônico, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade para explicar que teria apurado inicialmente um valor devido de
estimativa, o que aliás foi devidamente declarado em DCTF, mas que ao rever sua apuração
fiscal, verificou um equívoco em sua declaração, do que resultou na redução da estimativa
mensal.
Por tal razão, procedeu à retificação da DCTF para fazer constar o valor correto da
estimativa mensal para o aludido mês, antes mesmo de ter sido proferido o despacho decisório
ora em questão.
Por tal razão, o contribuinte adverte que o referido despacho teria cometido um
equívoco ao levar em consideração no momento da análise de seu crédito as informações
constantes de sua DCTF retificada e não da retificadora. Afirma ainda que a retificação teria
ocorrido em absoluta consonância com o disposto na Instrução Normativa no 1.599/2015 e no
Parecer COSIT no 02/2015.
Em um primeiro momento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”) optou por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem pudesse confirmar as informações prestadas pelo contribuinte em defesa.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Em atendimento ao que fora determinado em sede de diligência, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil (“DRF”) intimou o contribuinte a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos.
Em resposta, o contribuinte apresentou anexo contendo faturamento mensal,
adições e exclusões, base de cálculo do IRPJ, como, as contas nas quais foram registradas na
ECD os valores referentes às adições e as exclusões dos valores informados na ECF, com base
na estimativa de receita bruta e na ECF retificadora em base em balancetes de redução e
suspensão.
Além disso, reiterou a informação de que teria realizado a reapuração da
estimativa após Solução de Consulta COSIT no 99015/2018 que trata do momento de tributação
da CVA Caixa X Competência, o que acarretou na necessidade de retificação da ECF.
Por meio de uma nova intimação, a Unidade de Origem solicitou novas
explicações.
As explicações prestadas pelo contribuinte, acompanhadas da aludida
documentação, contudo, não foram consideradas aptas a sanar os questionamentos feitos pela
autoridade fiscal, razão pela qual foi emitido mais um termo de intimação.
O contribuinte então apresentou nova petição contendo esclarecimentos e
documentos.
Com base em todas as explicações, a Unidade de Origem concluiu a diligência e
proferiu novo Despacho.
Cientificado do teor do despacho, o contribuinte apresentou petição manifestando
a sua irresignação com a improcedência do direito creditório ora pleiteado. Isto porque, na sua
visão, o que precisa ser levado em consideração no presente caso é o simples fato de que o seu
crédito se encontra perfeitamente demonstrado em DCTF retificadora, cuja transmissão foi feita
antes mesmo de proferido o despacho decisório eletrônico. Ainda segundo o contribuinte, o fato
de a declaração se encontrar sob análise não poderia obstar o reconhecimento do seu crédito.
Já com relação aos ajustes realizados na sua contabilidade, dos quais resultaram o
pagamento a maior da estimativa mensal de IRPJ, adverte que todos eles observaram o disposto
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

na legislação de regência da matéria. Adverte ter realizado tão somente uma alteração quanto ao
regime de reconhecimento de suas receitas, as quais passaram a ser reconhecidas a partir do
regime de competência em substituição ao regime de caixa.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ01”) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos constantes do
voto do relator:
No caso em análise, o exame do mérito implica a verificação da efetividade e da
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
[...]
No caso em exame, nas 2 (duas) defesas apresentadas o contribuinte, em síntese, pugna
pela existência do direito creditório em decorrência do valor apurado na retificação da
DCTF posteriormente ao Despacho Decisório combatido de fl. 27 emitido em
06/07/2018.
Alega que em maio/2016 apurou um valor a pagar a título de IRPJ no montante de R$
6.556.471,59, mas verificou um equívoco na DCTF de que o valor de IRPJ devido no
mesmo período era de R$ 1.331,28 em vez do valor originalmente declarado.
[...]
[...] para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
[...]
Nota-se no caso dos autos que, com base no título executivo representado pela DCTF, o
contribuinte, na data de transmissão do PER/DCOMP, não possuía crédito líquido e
certo suficiente para a compensação pretendida.
Com efeito, as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
[...] a rigor, a empresa manifestante não juntou aos autos documentação hábil para
efetivamente comprovar o valor menor de débito a título de IRPJ informado na DCTF
retificadora.
Ademais, é oportuno salientar no caso em análise sob julgamento que o processo foi
inclusive baixado em diligência com o intuito de se verificar sobre a existência ou não
do direito creditório decorrente do pagamento objeto dos autos. Ocasião em que foi
oportunizado à empresa litigante, por meio de 3 (três) intimações fiscais, a se manifestar
e apresentar os esclarecimentos e elementos capazes de comprovar o crédito alegado
pelo interessada.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

A par disso, verifica-se que o “Despacho no 1.228/2020/RENDAPJ-RENDA-
EQAUD/DRFVIT/RFB” de fls. 182 a 187 traz as análises e conclusões da autoridade
fiscal e não reconhece a existência do direito pleiteado [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário por meio do
qual apenas reitera os seus argumentos de defesa anteriormente apresentados.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/03/2021 (fls. 259 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 07/04/2021 (fls. 261 do e-processo), ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Conforme visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos declaração de
compensação por meio da qual o contribuinte pretende utilizar crédito
decorrente de pagamento a maior da estimativa de IRPJ de março de 2006,
identificado a partir de uma revisão de sua escrituração contábil cujo foi
propósito foi o de adequar a sua contabilidade ao entendimento da própria
Receita Federal do Brasil quanto ao momento da tributação da Conta de
Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (“CVA”),
externado por meio da Solução Cosit no 99.015/2016.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

É importante destacar que a DCTF retificadora foi transmitida antes de
proferido o despacho decisório eletrônico, o qual por sua vez foi anterior à
retificação da Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”).
Por esse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que a DCTF retificadora
transmitida, dentro do prazo de 5 anos e sem encontrar óbice em qualquer
hipótese de descabimento, tem a mesma natureza da declaração original,
substituindo-a por completo, e sendo instrumento plenamente apto a reduzir o
valor do débito antes informados na declaração original.
Com efeito, é assente e pacífico neste Conselho Administrativo que na hipótese
de a retificação da DCTF ocorrer antes da emissão do despacho decisório, o
mesmo deve ser anulado, tendo em vista a declaração retificadora possuir a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, nos termos do
artigo 18 da MP 2.189-49/2001 e do artigo 9o, §1o, da Instrução Normativa
1.599/2015.
O encaminhamento do CARF, em tais casos, é pela anulação do despacho
proferido para que seja proferida nova decisão com base na declaração
retificadora. Veja-se nesse sentido acórdão julgado à unanimidade por esta
mesma Turma Ordinária em composição distinta da atual:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
DE DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório
que, ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. Motivação incompatível com a prova dos autos importa em violação
ao direito de defesa do contribuinte. (Processo no 16327.914727/2009-70.
Acórdão no 1301-005.307. Sessão de 15 de abril de 2021)
Este mesmo conselheiro relator já teve a oportunidade de se debruçar sobre o
tema, decidindo também desta forma, como se observa:
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A
DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho decisório substitui integralmente a declaração originalmente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
(Processo no 10283.902682/2011-82. Acórdão no 1002-002.049. Sessão de 07
de abril de 2021)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Nada obstante o aduzido, é preciso ressaltar que o presente caso ostenta uma
particularidade digna de destaque. Isto porque a própria Delegacia de
Julgamento, ainda quando da primeira análise dos autos, já havia identificado a
necessidade de realização de uma diligência para que a Unidade de Origem
pudesse confirmar as informações constantes da DCTF retificadora.
Com a finalidade de instrução processual e para compreender a razão pela qual
o contribuinte teria retificado a sua DCTF, alterando a apuração do imposto
devido, foi instaurada uma diligência a qual concluiu o seguinte:
(A) o despacho decisório eletrônico levou em consideração as informações
constantes da DCTF original, transmitida em 19/05/2016, devido ao fato de a
DCTF retificadora se encontrar à época retida em malha.
(B) a pretendida retificação não seria possível, posto que o contribuinte teria
deixado de comprovar o oferecimento das receitas provenientes de CVA em
exercícios futuros.
O contribuinte em sede de recurso voluntário, insurge-se contra todas essas duas
conclusões, motivo pelo qual elas serão tratadas em tópicos específicos
obedecendo à ordem dos argumentos constantes da própria defesa.
Da validade, liquidez e certeza do crédito fiscal compensado – DCTF
retificadora transmitida antes da emissão do despacho decisório
Segundo consta da peça recursal do contribuinte, o despacho decisório
eletrônico deveria de pronto ser declarado nulo, posto ter se baseado em
informações constantes de uma DCTF retificada.
O artigo 74, §1o da Lei no 9.430/1996 é claro ao estipular que a DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada
e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
In casu, não custa repisar que o contribuinte teria reduzido o montante do débito
de estimativa antes mesmo de proferido despacho decisório eletrônico.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é clara ao asseverar ser nulo o
despacho decisório proferido com base em DCTF não mais existente à época da
sua emissão:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. RETIFICAÇÃO
DE DCTF ANTERIOR. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório
que, ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a
retificação da DCTF que pretende demonstrar o direito creditório utilizado em
DCOMP. Motivação incompatível com a prova dos autos importa em violação
ao direito de defesa do contribuinte. (Processo no 16327.914727/2009-70.
Acórdão no 1301-005.307. Sessão de 15 de abril de 2021)
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A
DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho decisório substitui integralmente a declaração originalmente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
(Processo no 10283.902682/2011-82. Acórdão no 1002-002.049. Sessão de 07
de abril de 2021)
Destaque-se, contudo, que no presente caso a DCTF retificadora não foi
considerada pelo despacho decisório pelo fato de se encontrar retida em malha,
conforme destacado pelo relatório conclusivo de diligência fiscal.
Resta saber, portanto, se a referida justificativa é plausível, quer dizer, se as
informações passíveis de análise à época eram realmente aquelas constantes da
DCTF retificada, ou se independente disso a DCTF retificadora deveria ter sido
considerada.
Em sua defesa, o contribuinte adverte que a retificação deveria ser considerada,
posto que as hipóteses em que ela não produzirá efeitos se encontram
taxativamente previstas no artigo 9, §2o da Instrução Normativa no 1.599/2015,
veja-se:
§ 2oA retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I – redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização; e II - alteração dos débitos de
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido
intimado de início de procedimento fiscal.
A respeito do fato de a declaração se encontrar sob análise, o contribuinte
destaca em defesa que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 cuida da
hipótese e não estabelece qualquer ressalva quanto aos seus efeitos, se não
vejamos (fls. 268/270 do e-processo):
24. Importante ressaltar que, ainda que a DCTF Retificadora esteja sob análise,
esta deveria ter sido considerada quando da homologação da PER/DCOMP,
conforme assegura o mesmo Parecer COSIT, que esclarece:
“Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na
análise do PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, a DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-A da
IN RFB no 1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica suspensa,
conforme disposto no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já que não
produz efeitos. Pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar DCTF retificadora e
PER/DCOMP requerendo o direito crédito referente a tal retificação. Caso a
DCTF retificadora fique suspensa para análise, e por isso o PER/DCOMP é
indeferido/não homologado, pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório desse
indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a DRF encerre o
procedimento de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i) a retificação da
DCTF é aceita; (ii) a retificação da DCTF não é homologada, não produzindo
efeitos em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão
julgador que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser
feita de ofício. Caso a manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP tenha exatamente o
mesmo objeto, ou seja, a retificação de DCTF, o processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório do sujeito passivo deixa de ter objeto, e
cabe ao órgão julgador baixar o processo para revisão do despacho
decisório que indeferiu/não homologou o PER/DCOMP.
21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra-
matriz de incidência tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação
não foi homologada. Tal processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo
rito, está intrinsecamente ligado ao processo administrativo fiscal que esteja
julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento do direito creditório do
PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar decisões contraditórias
sobre o mesmo fato (vedação do comportamento contraditório – venire contra
factum proprium – da Administração Pública), o processo do recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao processo
administrativo fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o
recurso da não homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento.”
(grifou-se).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

25. Exatamente nesse sentido, cumpre destacar que recentemente a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto,
em diversos casos análogos e inclusive referentes a empresa do mesmo
grupo empresarial da ora Recorrente, corretamente asseverou a necessidade
de se considerar a DCTF Retificadora transmitida pelo contribuinte, a fim
de aferir o saldo credor pleiteado (Doc. 01). A saber:
“Cientificado do despacho em 14/01/2019 (fl. 88), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 4/19, em 13/02/2019, para alegar que
teria ajustado o valor do débito de IRPJ, de acordo com o novo entendimento da
RFB, exarado na Solução de Consulta Cosit no 101/2016, que teria estabelecido o
regime
de competência para reconhecimento das receitas de CVA - Conta de
Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A.
(...)
Alegou que teria ocorrido erro de fato da autoridade fiscal, citou os princípios da
verdade material e da formalidade moderada e o Parecer Normativo Cosit no
2/2015, para argumentar que a DCTF poderia ser retificada até após a emissão do
Despacho Decisório.
Concluiu, para requerer o acolhimento da manifestação, com o reconhecimento
do direito creditório, ou, alternativamente, que o processo fosse baixado para
revisão, conforme o Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
(...)
Na DCTF original, o interessado declarou débito de IRPJ, no valor de R$
14.574.075,19. Na declaração retificadora, reduziu o valor para R$ 0,00.
Portanto, a DCTF retificadora, atualmente ativa, foi transmitida antes da ciência
do Despacho Decisório (14/01/2019).
Assim, o despacho decisório deveria levar em conta os dados informados na
declaração transmitida em 28/03/2018, uma vez que a retificadora substitui
a original com a simples apresentação daquela. No entanto, não foi isso que
ocorreu e a compensação não foi homologada por insuficiência de crédito
disponível.
Como o débito informado em DCTF referente ao período de apuração em
questão é menor que o pagamento nele alocado, em tese o contribuinte
possui um saldo credor.
Por essas razões, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação
de inconformidade e pelo retorno do presente processo à DRF de origem,
para análise do mérito da declaração de compensação, considerando a
DCTF retificadora apresentada pelo interessado.”4 (grifou-se).
26. Ademais, reitere-se que, realizada a apreciação à luz das DCTF’s
Retificadoras, a autoridade fiscal competente acertadamente proferiu
Despachos Decisórios (Doc. 02) para reconhecer integralmente o direito
creditório e homologar as compensações declaradas, veja-se:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

[grifos constantes do original]
A nosso ver, todavia, o Parecer Normativo no 1.599/2015, mencionado pelo
próprio contribuinte em defesa, advoga contra a sua tese, pois trata
especificamente do seu caso com uma conclusão diversa daquela pretendida em
defesa. Vejamos então mais uma vez o seguinte trecho: do aludido parecer
Procedimento de retificação de DCTF suspenso e sua consequência na análise do
PER/DCOMP
21. Além das circunstâncias contidas no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, a DCTF retificadora pode ser retida para análise na forma do art. 9o-
A da IN RFB no 1.110, de 2010. A retificação da DCTF nessa análise fica
suspensa, conforme disposto no § 4o desse mesmo dispositivo normativo, já
que não produz efeitos. Pode ocorrer de o sujeito passivo apresentar DCTF
retificadora e PER/DCOMP requerendo o direito crédito referente a tal
retificação. Caso a DCTF retificadora fique suspensa para análise, e por isso
o PER/DCOMP é indeferido/não homologado, pode ocorrer de o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório desse indeferimento/não homologação, e, antes do julgamento, a
DRF encerre o procedimento de retificação da DCTF, da seguinte forma: (i)
a retificação da DCTF é aceita; (ii) a retificação da DCTF não é
homologada, não produzindo efeitos em definitivo.
21.1. Na primeira circunstância (i), o sujeito passivo pode informar ao órgão
julgador que aquele crédito ficou disponível, conforme alínea “b” do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972, sem prejuízo de tal informação ser feita de
ofício. Caso a manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP tenha exatamente o mesmo objeto, ou seja, a
retificação de DCTF, o processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório do sujeito passivo deixa de ter objeto, e cabe ao órgão julgador baixar
o processo para revisão do despacho decisório que indeferiu/não homologou o
PER/DCOMP.
21.2. Na segunda circunstância (ii), considerando que a unidade local não tenha
homologado a DCTF retificadora e, por tal motivo, esta não produziu efeitos, o
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF deve seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que contém discussões acerca da regra-
matriz de incidência tributária envolvendo aquele lançamento cuja retificação
não foi homologada. Tal processo administrativo fiscal, além de ter o mesmo
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

rito, está intrinsecamente ligado ao processo administrativo fiscal que esteja
julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento do direito creditório do
PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar decisões contraditórias
sobre o mesmo fato (vedação do comportamento contraditório – venire contra
factum proprium – da Administração Pública), o processo do recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF deve ser apensado ao processo
administrativo fiscal que indeferiu o direito creditório (ou vice-versa, caso o
recurso da não homologação seja prévio), e realizado apenas um julgamento.
[grifamos]
Perceba-se, portanto, que o próprio parecer informa que caso a retificadora
fique suspensa para análise, pode acontecer de o despacho decisório não
homologar a compensação, já que a declaração retificadora não surte efeitos em
tais caso, o que é uma decorrência não apenas lógica, mas também prevista pela
Instrução Normativa no 1.599/2015, em dispositivo não mencionado pelo
contribuinte em sua defesa, mais especificamente do seu artigo 10, §4o, cuja
redação segue abaixo transcrita:
§ 4oNão produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
A respeito das retificações não homologadas, o Parecer Normativo no
1.599/2015 informa que o contribuinte tem a opção de apresentar manifestação
de inconformidade, oportunidade na qual será instaurado um processo
administrativo cujo rito processual observará as disposições do Decreto no
70.235/1972.
Ainda segundo consta do referido parecer, tal processo administrativo fiscal,
além de ter o mesmo rito, está intrinsecamente ligado ao processo
administrativo fiscal que esteja julgando (ou ainda vai julgar) o indeferimento
do direito creditório do PER/DCOMP. Assim, por continência e para se evitar
decisões contraditórias sobre o mesmo fato (vedação do comportamento
contraditório – venire contra factum proprium – da Administração Pública), o
processo do recurso contra a não homologação da retificação da DCTF deve
ser apensado ao processo administrativo fiscal que indeferiu o direito
creditório (ou vice-versa, caso o recurso da não homologação seja prévio), e
realizado apenas um julgamento.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

No caso, não nos parece que exista o risco de serem proferidas decisões
contraditória sobre o mesmo fato, pois, salvo melhor juízo, quando os autos
foram baixados em diligência pela DRJ para que a DCTF fosse analisada, a
Unidade de Origem proferiu decisão não homologatória da retificação, abrindo
inclusive oportunidade de apresentação de nova manifestação de
inconformidade, a qual foi anexada nos presentes.
Por tal razão, condensou-se nos presentes autos ambas as discussões, quer dizer,
não homologação da retificação e da compensação, cujo os fatos e fundamentos
jurídicos são coincidentes.
Informa ainda que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, em diversos casos análogos e inclusive referentes a empresa do
mesmo grupo empresarial da ora Recorrente, corretamente asseverou a
necessidade de se considerar a DCTF Retificadora transmitida pelo contribuinte,
a fim de aferir o saldo credor pleiteado. O contribuinte chega inclusive a citar
trecho de uma dessas decisões proferidas em casos análogos, veja-se:
Assim, o despacho decisório deveria levar em conta os dados informados na
declaração transmitida em 28/03/2018, uma vez que a retificadora substitui a
original com a simples apresentação daquela. No entanto, não foi isso que
ocorreu e a compensação não foi homologada por insuficiência de crédito
disponível.
Como o débito informado em DCTF referente ao período de apuração em
questão é menor que o pagamento nele alocado, em tese o contribuinte possui
um saldo credor.
Por essas razões, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade e pelo retorno do presente processo à DRF de origem, para
análise do mérito da declaração de compensação, considerando a DCTF
retificadora apresentada pelo interessado.”
Observe-se que, muito embora o contribuinte não mencione, no presente caso
concreto a conclusão da Delegacia de Julgamento foi exatamente no mesmo
sentido, quer dizer, que deveria ser levada em consideração as informações
constantes da DCTF retificadora. A única diferença é que ao invés de o
provimento ser parcial para retorno dos autos à origem, determinou-se uma
diligência para retorno dos autos à origem. Também é importante atentar que a
Unidade de Origem analisou a DCTF retificadora, instaurou procedimento de
fiscalização para confirmar as informações retificadas e concluiu pela
impossibilidade de retificação, por meio de decisão da qual o contribuinte foi
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

inclusive intimado a apresentar nova manifestação de inconformidade. Perceba-
se, portanto, que a solução adotada no presente caso, embora revestida de uma
forma diferente, chegou na mesma conclusão, qual seja, de que seria
imprescindível a análise da DCTF retificadora para fins de homologação ou não
da presente declaração de compensação.
É interessante observar que o próprio contribuinte faz um pedido subsidiário
para que, caso não reconhecido o seu direito creditório, sejam os autos baixados
em diligência para análise do mérito da declaração de compensação,
considerando a ECF e DCTF Retificadoras.
Ora, foi exatamente esta a providencia tomada pela DRJ quando analisou o caso
na sua primeira oportunidade. O acórdão recorrido ressalva expressamente o
ocorrido (fls. 245 do e-processo):
[...] é oportuno salientar no caso em análise sob julgamento que o processo foi
inclusive baixado em diligência com o intuito de se verificar sobre a
existência ou não do direito creditório decorrente do pagamento objeto dos
autos. Ocasião em que foi oportunizado à empresa litigante, por meio de 3
(três) intimações fiscais, a se manifestar e apresentar os esclarecimentos e
elementos capazes de comprovar o crédito alegado pelo interessada.
A par disso, verifica-se que o “Despacho no 1.227/2020/RENDAPJ-
RENDAEQAUD/ DRFVIT/RFB” de fls. 174 a 179 traz as análises e conclusões
da autoridade fiscal e não reconhece a existência do direito pleiteado [...]
[grifamos]
Assim, não nos parece haver qualquer nulidade no caso, posto que a DCTF
retificadora do contribuinte foi devidamente analisada e considerada para fins
da homologação ou não da compensação.
Dos ajustes na conta de composição de valores da CVA – Solução de
Consulta COSIT no 99.015/2016
No decorrer do procedimento de diligência, a EQAUD2 da DRF em Vitória/ES
intimou o contribuinte em três oportunidades para esclarecer o motivo da
referida redução, sobretudo em função da ECF somente ter sido retificada após
o despacho decisório.
Em resumo, o contribuinte explicou que teria optado pela reapuração de seu
IRPJ em estrita observância ao disposto na Solução de Consulta COSIT no
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

99.015/2018 para alteração do regime de apuração de caixa para competência
das receitas reconhecidas no resultado em contrapartida aos valores registrados
na conta CVA.
Não custa repisar, a CVA nada mais é do que a parcela da tarifa composta por
custos que não estão sob o controle da distribuidora de energia elétrica. Assim,
tendo em vista que esses custos podem variar sem a ingerência da distribuidora
e que a tarifa somente é reajustada anualmente, foi instituída a aludida conta
para registro das variações entre o valor estimado dos custos não gerenciáveis e
o efetivamente incorrido no período compreendido entre os reajustes tarifários.
Os saldos de CVA são registrados pelas distribuidoras como ativos e/ou
passivos financeiros, tendo como contrapartida no resultado o registro da
respectiva receita ou despesa.
Logo, se o saldo da CVA for positivo, registra-se um ativo financeiro e uma
receita no resultado. Já se a CVA for negativa, registra-se um passivo financeiro
e uma despesa no resultado, equilibrando-se a receita ou despesa de custo
estimado registrada a maior.
Com efeito, a Unidade de Origem, por meio do despacho no 1.227/2020, acabou
por concordar com a alegação de que as receitas das concessionárias constantes
da parcela A – as variações monetárias incidentes sobre o saldo verificado na
conta CVA – deveriam integrar a base de cálculo dos tributos no período em
que auferidas, independente do efetivo recebimento, observe-se (fls. 189/190 do
e-processo):
24. Após a aprovação desses aditivos contratuais, o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC editou a Orientação Técnica OCPC 08, de 2014, que dispõe in
verbis “os ativos e/ou passivos financeiros originados das diferenças apuradas
de itens da Parcela A e outros componentes financeiros em cada período
contábil devem ter como contrapartida a adequada rubrica de receita de venda
de bens e serviços, no resultado do período”.
25. As receitas reconhecidas em contrapartida a CVA (diferenças positivas) são
consideradas receitas tributáveis, e devem integrar a base de cálculo dos tributos
administrados pela RFB no período em que forem auferidas, independentemente
do efetivo recebimento que se dará em momento futuro.
26. Em relação ao momento em que tais receitas devam ser oferecidas à
tributação, em consonância com a legislação comercial e fiscal, a Solução de
Consulta Cosit no 101, de 30/06/2016, em seu item 45 esclarece que
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Desta forma, tendo a concessionária reconhecido a diferença positiva de custo
e registrado o valor na conta específica CVA em contrapartida a conta contábil
de receita da venda de bens e serviços na escrituração contábil para fins
societários, essa diferença deverá ser computada na determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. O
momento da ocorrência do fato gerador é aquele em que se materializa o
acréscimo patrimonial, ou seja, no período de apuração em que foi verificada e
reconhecida contabilmente esta diferença positiva, independentemente do
efetivo recebimento que se dará em momento futuro. (grifo nosso)
[grifos constantes do original]
A DRF em Vitória/ES, contudo, advertiu que caberia ao contribuinte apontar na
sua escrituração contábil em quais momentos os valores excluídos da apuração
de março de 2016 teriam sido tributados, tendo em vista a alteração do regime
de tributação de caixa para competência, o que na sua ótica não teria acontecido
(fls. 191/192 do e-processo):
39. Em análise as planilhas apresentadas pelo contribuinte em 03/09/2020 (fl.
101) e em 28/10/2020 (fl. 111), observa-se que os valores constantes a título de
contas que compõem a CVA, consideradas as respectivas adições e exclusões,
perfazem uma diferença positiva a tributar no valor de R$ 121.612.654,56,
contudo houve um ajuste de mesmo valor que anulou as respectivas adições e
exclusões.
40. Nas informações prestadas nas ECF Original e Retificadora em cotejo com as
planilhas apresentadas pelo contribuinte verifica-se que houve significativa
redução na base de cálculo da estimativa mensal de IRPJ de março/2016, mas
não foi possível aferir a tributação deste valor no próprio mês, conforme
assegura o contribuinte.
41. Há que se considerar que todas as receitas reconhecidas em contrapartida aos
valores registrados na Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da
“Parcela A” (CVA) integram a base de cálculo dos tributos administrados pela
RFB e devem ser oferecidos à tributação no período de apuração em que forem
verificadas as diferenças positivas e registradas na escrituração contábil.
Considerando ainda a alegação que a nova apuração de IRPJ decorreu de
alteração no regime de tributação adotado, de regime de caixa para regime de
competência, é imprescindível identificar em qual(is) período(s) houve a efetiva
tributação.
42. É importante salientar que, conforme se depreende das próprias alegações do
contribuinte, não se trata do reconhecimento de receitas novas, mas apenas de
alteração no regime de reconhecimento de receitas já contabilizadas, por isso, é
importante frisar novamente, se faz imprescindível a identificação de quais
foram os momentos (meses) em que tais valores foram oferecidos à tributação.
43. Tal informação também foi trazida pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário apresentado ao CARF em outro processo que versa sobre o mesmo
tema (processo administrativo no 10783.906612/2018-39), referente a estimativa
mensal de junho/2016, aqui reproduzida: “Por consequência de tal
procedimento, e das variações constatadas (positivas/negativas), a Recorrente
em algumas competências mensais, apurou valores maiores a pagar a título de
IRPJ, em outras, logicamente, valores inferiores aos que já havia declarado ao
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Fisco; afinal, repise-se, não se tratava de reconhecer receitas “novas”, mas
apenas de alterar o regime de reconhecimento de receitas já contabilizadas”.
44. De fato, observou-se que houve alteração do IRPJ devido em montantes
superiores aos originariamente informados, nos meses de agosto, setembro,
outubro e novembro/2016, contudo, essas alterações são em valores bem
inferiores aos apurados nas alterações que reduziram as bases de cálculo das
outras estimativas do ano. A análise da base de cálculo do IRPJ Anual não
permite concluir a procedência das alegações do contribuinte.
45. Ademais de todo o exposto, o Ato Declaratório Executivo Cosit no 20, de
13/07/2015, relaciona a Orientação OCPC 08 (citada no item 24 acima), emitida
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, dentre aqueles documentos
que, caso adotados pelas pessoas jurídicas, não provocam efeitos na apuração
dos tributos federais, não necessitando de ajustes para a sua aplicação.
46. Dessa forma, tendo em vista que não foi demonstrado pelo sujeito passivo
em qual momento houve a efetiva tributação dos valores excluídos a título de
CVA na apuração do lucro real da estimativa mensal de março/2016, conforme
ECF Retificadora apresentada em 24/04/2020, conclui-se pela improcedência do
direito creditório pleiteado, em resposta à diligência solicitada pela DRJ/BSB.
Perceba-se, portanto, que a Unidade de Origem não concordou com a
retificação da DCTF em função do não oferecimento das receitas em outro
período, ou, pelo menos, da inexistência de comprovação nos autos.
De fato, os valores de CVA devem ser oferecidos à tributação no momento do
seu registro contábil, com base no regime de competência. Quanto ao seu
recebimento efetivo, quando do reajuste tarifário no ano seguinte, não deverá
gerar impacto no resultado, devendo ser registrado como “amortização do ativo
regulatório”, de forma que não será objeto de nova tributação.
Ao que parece, a retificação foi justamente para reverter o lançamento das
receitas as quais teriam sido registradas contabilmente no passado, mas somente
recebidas posteriormente, oportunidade na qual foram oferecidas à tributação.
Sucede que, consoante o entendimento da própria Receita Federal, elas
deveriam ter sido oferecidas no momento do registro contábil.
Para a fiscalização, todavia, tendo em vista que a alteração na apuração do
imposto decorreria da alteração no regime de tributação, seria imprescindível
identificar em quais períodos tais valores foram efetivamente oferecidos à
tributação.
Trata-se, a nosso ver, de exigência irrelevante para o deslinde do presente caso.
Isto porque não se encontra em análise as consequências indiretas advindas da
reapuração fiscal, mas tão somente ela se se deu de maneira correta ou não.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

De maneira mais direta, importa tão somente analisar se o contribuinte poderia
ou não alterar o seu regime de apuração de receitas da conta CVA de caixa para
competência, o que justificaria eventual direito creditório, de modo que,
eventual ausência de tributo recolhido no passado deveria ser apurado em
procedimento próprio e lançado em auto de infração específico.
O que se discute no momento é se o contribuinte está certo ao asseverar que os
valores de CVA deveriam ser oferecidos à tributação no momento do seu
registro contábil, o que justificaria a retificação das informações constante de
sua DCTF, e, consequentemente, na disponibilidade do crédito tributário por
pagamento a maior.
E isto a Solução de Consulta no 101/2016 parece ter deixado bastante claro.
Com efeito, tais receitas devem efetivamente ser oferecidas à tributação com
base no regime de competência. Quanto ao seu recebimento efetivo, quando do
reajuste tarifário no ano seguinte, não deverá gerar impacto no resultado.
Assim, muito embora a preocupação da Unidade de Origem seja válida, não se
discute nos autos se o valor foi efetivamente recolhido, o que deverá ser objeto
de procedimento fiscalizatório próprio e lançado em auto de infração específico.
Em sendo assim, confirmado nos autos que a retificação das informações
constante em DCTF foi realizada de maneira adequada para que o contribuinte
se adequasse ao regime de apuração por competência, tem-se como justificada a
redução da base de cálculo do tributo, razão pela qual seu direito creditório se
mostra líquido e certo.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.284 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906610/2018-40

Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente Redatora

Fl. 331
DF CARF MF
Original